Tribunal: TCU
Processo: 028.331/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ilegais atos de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Sebastião de Arcoverde Rabelo, contra o Acórdão 1041/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência aos recorrentes.